Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO EM CASO DE INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES. ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/98. OPERADORA QUE INTERROMPE O SERVIÇO DE FORMA UNILATERAL E SEM REALIZAR AS COMUNICAÇÕES NECESSÁRIAS. FLAGRANTE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E AO DIREITO À INFORMAÇÃO PREVISTO NO ART. 6o, III, DO CDC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 admite a suspensão do atendimento em caso de inadimplemento das mensalidades, desde que o descumprimento da obrigação ultrapasse 60 (sessenta) dias e o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

2. No caso, não obstante a suspensão do plano em razão do inadimplemento, verifica-se que não há nos autos qualquer prova acerca da comunicação à contratante do seguro, ou seja, a beneficiária, conforme determina a norma de regência.

3. Nesse passo, verifica-se que a operadora interrompeu o serviço de forma unilateral e sem realizar as comunicações necessárias, em flagrante violação à boa-fé e o direito à informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.